Tribunal: STF
Processo: ARE 1259515
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Embargos à Execução. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Ausência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos (e.g. ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.